Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701790-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: JOAO OTAVIANO CAMPELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0748417-65.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de JOÃO OTAVIANO CAMPELO, declinou da competência para o foro da situação do imóvel. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Fica dispensada a intimação do agravado, uma vez que não foi citado nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora